Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. USUFRUTO VITALÍCIO. RENÚNCIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE. ITCMD. FATO GERADOR. INEXISTENTE. BITRIBUTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O ITCD incide sobre a transmissão de propriedade de quaisquer bens ou direitos havidos por sucessão legítima ou testamentária, inclusive por sucessão decorrente de morte presumida, por sucessão provisória, e por doação. Inteligência art. 155, I, da CF e art. 2o da Lei Distrital n. 3.804/06.” Acórdão 1326853, 07039289120208070018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
2. A extinção do usufruto pela renúncia dos doadores, nos termos do art. 1.410, I, do CC, configura mera retomada do bem, sem alteração da propriedade. Isso porque os direitos até então exercidos pelo usufrutuário, previstos no art. 1.394 do CC (posse, uso, administração e percepção dos frutos) transferem-se para o proprietário do bem que passa a utilizá-lo de forma plena. 2.1. No caso, a exigência do ITCD, paga em 19/09/2022, no valor de R$ 104.645,56 (cento e quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), caracteriza bitributação, uma vez que, ao receber a nua propriedade, o apelado já havia recolhido o ITCD sobre a totalidade do valor venal do bem (R$598.765,59).
3. Recurso conhecido e desprovido.